Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700173-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA CAMELO VASQUES AGRAVADO: DEUSIMAR FARIAS DE MOURA DESPACHO O pedido liminar foi analisado, e parcialmente deferido, em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura (id. 42508324). Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora